Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011342-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO CARLOS VILALBA - CPF: 396.476.681-04 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Adão Carlos Vilalba

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR
FATURA
CONTESTADA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Adão Carlos Vilalba

RELATÓRIO

Embargos de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 219042173): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando

o refaturamento da fatura do mês de janeiro/2024, dentro da média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores, e a condenou a pagar ao recorrido, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acórdão
(Id. 226978694): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e negou-lhe
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 228070184):

o embargante alega que existe omissão no acórdão proferido.

Contrarrazões
(Id. 229756177)
:
defende a manutenção do acórdão em sua integralidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1011342-68.2024.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Adão Carlos Vilalba

VOTO

Colendos Pares;

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a empresa embargante alega que existe omissão no acordão, que ignorou completamente as provas trazidas nos autos.

Da análise ao acórdão verifica-se que decisão está fundamentada de forma adequada, assim como não se constata omissão quanto análise dos argumentos e provas apresentados nos autos que foram detidamente analisados.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024